Tribunal: TJES
Processo: 5000381-40.2023.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000381-40.2023.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CRISTIANE DE ABREU

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA EM ATENDER À DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou extinto, sem resolução de mérito, o processo de Ação Revisional de Contrato, com fundamento no art. 485, I, do CPC, diante da inércia da parte autora em atender à determinação judicial de emenda à petição inicial, conforme decisão anterior que indicou de forma clara os vícios a serem sanados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a extinção do processo sem resolução de mérito, em razão do não cumprimento da determinação de emenda à petição inicial, exige a intimação pessoal da parte autora antes do indeferimento da inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 321 do CPC impõe ao juiz o dever de conceder prazo para emenda da petição inicial em caso de defeitos ou irregularidades sanáveis, o que foi devidamente observado no caso.

A decisão judicial que antecedeu a sentença especificou de forma clara e precisa os vícios que deveriam ser corrigidos, sendo suficiente, nos termos legais, para suprir o contraditório quanto à necessidade de emenda.

A inércia da parte autora em cumprir a determinação no prazo legal autoriza o indeferimento da petição inicial e a consequente extinção do processo, nos termos do art. 321, parágrafo único, c/c art. 485, I, do CPC.

A intimação pessoal da parte autora, exigida pelo § 1º do art. 485 do CPC, restringe-se às hipóteses dos incisos II e III do caput do mesmo artigo (paralisação do processo e abandono da causa), não se aplicando ao indeferimento da inicial por inércia no cumprimento da determinação de emenda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A inércia da parte autora em cumprir determinação judicial de emenda à petição inicial, após intimação regular e indicação clara dos vícios, autoriza a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC.

Não é exigida intimação pessoal da parte autora nas hipóteses de indeferimento da inicial por descumprimento do art. 321 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 321, parágrafo único; 485, I e § 1º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJDFT, Ap. Cív. 07008589220228070019, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7ª Turma Cível, j. 21.06.2023, DJe 03.07.2023;
TJSP, Ap. Cív. 1000002-55.2019.8.26.0076, Rel. Des. Caio Marcelo Mendes de Oliveira, 32ª Câmara de Direito Privado, j. 21.01.2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000381-40.2023.8.08.0026

APELANTE: CRISTIANE DE ABREU

APELADO: BANCO BRADESCO S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, em “
Ação Revisional de Contrato
” (página 01 do id 10903734) ajuizada por Cristiane de Abreu em face de Banco Bradesco S/A, o MM. Juiz
a quo
, na Sentença inserida no id 10903741, julgou extinto o processo sem resolução de mérito nos termos do art. 485, I, do Código de Processo Civil (CPC), notadamente em razão da inércia da Autora em promover a emenda à petição inicial e suprir os vícios anteriormente apontados nos autos.

O Magistrado
a quo
, aliás, consignou que “
constatada a existência de vícios na petição inicial, é obrigação do juiz conceder à parte autora oportunidade para emendá-la, no prazo de 10 (dez) dias
”, bem assim que o Juiz deverá informar quais os vícios devem ser supridos e, ainda, que, não atendido o comando, seria desnecessária nova intimação antes de extinguir o feito nos termos do art. 485, I, do CPC.

Inconformada com a Sentença, a Autora, ora Apelante, interpôs o recurso em julgamento (id 10903744), no qual sustenta a nulidade do
decisum
porque não foi oportunizada intimação pessoal para cumprimento da determinação de emenda à petição inicial antes da conclusão pela extinção do feito sem resolução do mérito.

Com estas informações a respeito dos fatos e fundamentos que envolvem a causa ora em julgamento, insta destacar que, conforme declinado na Sentença pelo MM. Juiz
a quo
, o § 1º do art. 485 do CPC é bem claro ao estabelecer que a prévia intimação da parte para sanar a falta só é necessária nas hipóteses dos incisos II e III do mesmo dispositivo legal, isto é, paralisação do processo por mais de um ano sem diligência e abandono da causa.

No caso dos autos, também como constante na Sentença, o art. 321 já estabelece o dever do Juiz de intimar a parte para emendar a petição inicial quando houver defeitos e irregularidades sanáveis, circunstância que foi observada, conforme Decisão de id 10903738.

Assim, como não houve atendimento ao comando, isto é, suprir as falhas sanáveis apontadas, não havia nova necessidade de intimação antes de extinguir o feito nos termos do art. 485, I, do CPC. Neste mesmo sentido, aliás:

PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL NÃO ATENDIDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL . EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA . 1. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos legais ou que apresenta defeitos e irregularidades, dará prazo de 15 (quinze) dias para que o autor a emende ou a complete, sob pena de indeferimento da inicial e consequente extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 321, parágrafo único c/c o artigo 485, inciso I, do CPC/2015. 2.
Proferida decisão indicando, de maneira clara e precisa, os vícios que devem ser sanados, o não atendimento à determinação de emenda à inicial para adequação da peça às exigências do comando judicial autoriza o indeferimento da petição e a consequente extinção do feito sem resolução de mérito . 3. Tratando-se de extinção do processo por indeferimento da petição inicial, não é obrigatória a prévia intimação pessoal da parte autora e de seu advogado para suprir eventual falha no processamento do feito no prazo de 5 (cinco) dias, conforme disposto no § 1º do art. 485, ante a ausência de previsão legal, não se confundindo a hipótese do art. 321, parágrafo único do CPC com aquela prevista no art . 485, III, do mesmo diploma legal
. 4. Recurso improvido. (TJ-DF 07008589220228070019 1719328, Relator.: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 21/06/2023, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 03/07/2023). (Sem grifo no original).

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenizatória –
Determinação judicial, não cumprida, para apresentação de esclarecimentos indispensáveis à propositura da ação, evidenciados defeitos e irregularidades – Decurso de prazo sem manifestação do autor – Indeferimento da petição inicial – Extinção do processo com fundamento no art. 485, inciso I e IV, do CPC – Desnecessidade, na hipótese, de intimação pessoal
– Extinção mantida – Recurso improvido. (TJ-SP - AC: 10000025520198260076 SP 1000002-55.2019 .8.26.0076, Relator.: Caio Marcelo Mendes de Oliveira, Data de Julgamento: 21/01/2021, 32ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/01/2021). (Sem grifo no original).

Assim, porque o Magistrado
a quo
observou as regras aplicáveis ao caso concreto e, na determinação de emenda da petição, especificou os vícios que deveriam ser sanados, de rigor a manutenção da Sentença, haja vista a desnecessidade de nova intimação da Apelante para corrigir a falha.

Do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.